Tribunal: TCU
Processo: 035.063/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor de Edvaldo Soares de Magalhães, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Estado do Acre por meio do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 026/2012, com o objetivo de executar ações de qualificação social e profissional, de forma integrada com as demais ações do Programa Seguro-Desemprego, que integram a rede de atendimento do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, no âmbito do Sistema Nacional de Emprego (SINE).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor de Edvaldo Soares de Magalhães, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Estado do Acre por meio do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 026/2012, com o objetivo de executar "ações de qualificação social e profissional, de forma integrada com as demais ações do Programa Seguro-Desemprego, que integram a rede de atendimento do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, no âmbito do Sistema Nacional de Emprego (SINE) ". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno da Lei 8.443/1992, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Edvaldo Soares de Magalhães; 9.2. julgar irregulares as contas de Edvaldo Soares de Magalhães, condenando-o ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculadas a partir da data indicada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 1/7/2013 24.160,00 Débito 1/7/2013 6.175,00 Débito 1/7/2013 120.665,00 Débito 3/12/2015 86.924,88 Crédito 9.3. aplicar a Edvaldo Soares de Magalhães multa no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), fixando o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar ao responsável que, em caso de parcelamento das dívidas, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.8. comunicar a presente deliberação ao responsável, à unidade jurisdicionada e à Procuradoria da República no Estado do Acre.